Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas.
2. Outrossim, a extinção se deu pela ausência de pressuposto regular para o processamento do feito, isto é, pela falta de citação e interesse em suportar os custos das diligências para o chamamento do demandado. Nessa hipótese, também é desnecessária a intimação pessoal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.